Tribunal: STF
Processo: RE 290082
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. SALÁRIO-MÍNIMO COMO FATOR DE REAJUSTE DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Aposentadoria por invalidez deferida na forma do
artigo 44 da Lei 8.213/91, a partir de 04.08.1994. Atualização
monetária das prestações em atraso. Não configura ofensa à
coisa julgada a inclusão, na liquidação de sentença, da
correção monetária dos valores devidos. Precedente.
1.1.    Utilização do salário-mínimo como índice de reajuste
das parcelas em atraso. Impossibilidade, em face da vedação
contida no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal.
2.      Equivalência salarial prevista no artigo 58 do ADCT-
CF/88. Critério de aplicação restrita ao período compreendido
entre abril de 1989 e dezembro de 1991, somente aos benefícios
em manutenção na data da promulgação da Constituição. Decorrido
esse prazo, os reajustes seguem os parâmetros da Lei 8.213/91
(CF, artigo 201, § 2º).
        Agravo regimental a que se nega provimento